Tribunal: TJDFT
Processo: 0733728-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0733728-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, GEÍSA NASCIMENTO SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA A decisão que deferiu a liminar requisitou a juntada do depoimento da vítima realizado pela delegacia especializada (IDs 50228034 e 51026975). As informações foram prestadas em 18.8.23, e juntadas aos autos em 6.9.23, com a notícia de que o depoimento especial da vítima, colhido na delegacia especializada, não foi reduzido a termo nem se encontra nos autos do processo de referência (ID 51076802). À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 8 de setembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES